Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0707177-04.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARISE DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter ao Tribunal questões que visam modificar a sentença pela via das contrarrazões, especificamente aquelas relativas à competência, ilegitimidade passiva e prescrição. O eventual acolhimento das teses teria como consequência a anulação ou a reforma da sentença, o que indica que deveriam ter sido deduzidas em apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada